Tribunal: TJSP
Processo: 2173398-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de Campos do Jordão - Garantia parcial da execução (R$ 1.085,35) - Valor integral da dívida que monta em R$ 2.191,05 - Valor bloqueado que não tem o condão de suspender a execução fiscal - Precedentes do C. STJ - Decisão mantida – Recurso de agravo desprovido.